Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712535-30.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PERICIA JUDICIAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS. 1. Pelo princípio da dialeticidade, há óbice para que a parte recorrente se limite a repetir os argumentos da inicial ou da defesa. Em contrapartida, deve trazer reflexão com argumentos que apontem os motivos de irresignação sobre os fundamentos expostos na sentença. 2. Pelo referido princípio, o qual impacta na admissibilidade recursal, deve a parte recorrente atacar os pontos da decisão recorrida, demonstrando os seus desacertos. Neste contexto, sobressai patente a inépcia da apelação, inviabilizando o conhecimento do recurso, vez que não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do art. 932, inc. III do CPC. 3. O art. 85, §8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. 4. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. Assim, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base em percentual do valor atualizado da causa (§ 2o do artigo 85 do CPC). 5. NÃO CONHEÇO da apelação interposta por ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA. CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar PARCIALMENTE a sentença, apenas para fixar, com fundamento no art. 85, §2°, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. Honorários majorados. Referido julgado foi integralizado pelo acórdão constante no ID 48523588, podendo-se citar a seguinte ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REGRA DO ART. 292, INC. II, DO CPC. INCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. NÃO CABIMENTO. HIGIDEZ DA SENTENÇA QUANTO À MATÉRIA. DECLARATÓRIOS PROVIDOS PARA ELUCIDAÇÃO DO ASSUNTO. 1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. 2. Na ação anulatória de débito fiscal não comporta alteração do valor atribuído à causa, quando esse corresponde ao total dos créditos tributários estampados no auto de infração que se pretende sua invalidação (art. 292, inc. II, do CPC). 3. A regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos, para fazer constar do acórdão a higidez da sentença quanto à manutenção do valor atribuído à causa na petição inicial. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 293, inciso II, § 3o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação ao valor atribuído à causa. Sustenta que referido montante deve corresponder ao valor do débito tributário atualizado até a data do ajuizamento da ação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento ao artigo 293, inciso II, § 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005